Tribunal: TJDFT
Processo: 0712588-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712588-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: JOSE RAIMUNDO SANTOS PIRES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RAIMUNDO SANTOS PIRES contra a decisão da Vara de Execução Fiscal que, na execução no 0070723-13.2012.8.07.0015, movida pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu a impugnação à penhora, rejeitando o pedido de substituição do bem constrito (ID 59092814, origem). Nas razões recursais (ID 16155183), narra estar a dívida valorada em R$ 2.748,81 (dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos) e o bem penhorado, automóvel FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4, placa JKJ2541, na quantia R$ 29.173,00 (vinte e nove mil, cento e setenta e três reais), isto é, superior ao débito. Informa ter requerido a substituição da penhora para o veículo IMP/SUBARU LEGACY GX25, placa CSU9164/SP, cuja disponibilidade é maior e não gerará danos irreparáveis ao agravante. Ressalta que a execução deve tramitar de forma menos gravosa ao devedor, conforme preceitua o 805 do CPC, não sendo observado no caso dos autos, razão pela qual deve incidir a norma do art. 874, do CPC, pois necessária a redução ou substituição da penhora. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, a sua reforma. Preparo efetuado (ID 16155184). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, ante a ausência de risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Malgrado tenha o juízo a quo mantido a penhora do automóvel FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 de propriedade do agravante e indeferido o pedido de substituição pelo veículo IMP/SUBARU LEGACY GX25, consignou que consta no sistema SITAF o parcelamento do débito exequendo, razão pela qual manteve a penhora do veículo como garantia até a quitação e determinou a suspensão do feito executivo por 01 (um) ano. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator